Tribunal: STF
Processo: HC 181931
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Cível, Crime e Infância e Juventude da Comarca de Congonhas/MG, no processo nº 0006298-09.2020.8.13.0183, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 29 de dezembro de 2019, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 14, cabeça (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Ressaltou a prova da materialidade e os indícios de autoria dos delitos, caracterizados na apreensão de 50 comprimidos de ecstasy, R$ 260,00 e uma arma de fogo da marca Rossi, calibre 357, abastecida com 4 munições. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. Afastou a imposição de cautelares diversas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.823/MG. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante diz insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do crime. Sustenta ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça as condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Sublinha a adequação de cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com aplicação de cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, no dia 28 de fevereiro de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se na fase de defesa preliminar, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e a quantidade de droga encontrada – 50 comprimidos de ecstasy – além de R$ 260,00 e uma arma de fogo da marca Rossi, calibre 357, abastecida com 4 munições, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator